Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ADERÊNCIA TÁCITA. CONDOMINIO DE FATO. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA VÁLIDA. RECURSO ESPECIAL 1.280.871/SP (TEMA 882). INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, mesmo no caso de condomínio irregular, não existe dúvida quanto à possibilidade de cobrança das taxas condominiais caso exista a situação de fato comprovada pelas assembleias e convenções, independentemente se os terrenos são constituídos por terras públicas ou privadas.
2. O posicionamento firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.280.871/SP e o Recurso Especial no 1.439.163/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, originando o Tema no 882, não se aplica ao caso dos autos, por não haver similitude fática.
3. A aquisição do bem após a constituição da associação – quer faticamente, quer juridicamente – é situação suficiente para caracterizar anuência tácita da parte às regras impostas e, por consequência, ao pagamento das contribuições Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.